Tribunal: TJPA
Processo: 0013080-10.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013080-10.2018.8.14.0107

APELANTE: ODETE SALAZAR BAYMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 0013080-10.2018.8.14.0107

APELANTE: ODETE SALAZAR BAYMA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº28341

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. CONTRATO NULO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 13906338. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Assim, inexistindo a assinatura a rogo, deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida. A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato. Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelante teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Face a total procedência dos pedidos da autora, afasto a multa por litigância de má-fe.

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para reformar a sentença
in totum
, declarando a inexistência da relação jurídica, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), no que se refere ao contrato objeto do presente.

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ODETE SALAZAR BAYMA
, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013080-10.2018.8.14.0107

APELANTE: ODETE SALAZAR BAYMA

ADVOGADA: THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB/PA Nº28341

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ODETE SALAZAR BAYMA,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
em face de
BANCO BRADESCO S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduz a autora, ora apelante, na peça inicial que ao consultar o extrato de sua aposentadoria pelo INSS, constatou descontos relativos a empréstimos realizados em seu nome, sustentando que não realizou a contratação, tratando-se de fraude efetuada pelo banco requerido, pleiteou a devolução de todos os valores descontados referentes ao empréstimo indicado, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a anulação do contrato.

Apresentada contestação pelo bando réu, ora apelado alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos, asseverando que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos contratos e muito menos a repetição do indébito. Juntou contrato.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 13906350) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial,
in verbis
:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda

Inconformada, a autora
ODETE SALAZAR BAYMA
interpôs recurso de APELAÇÃO (ID 13906353). Alega que o apelado não apresentou fato impeditivo ou modificativo do direito da autora. Aduz, ainda, que é analfabeta e que o negócio não seguiu os requisitos impostos pela legislação quando se trata de contrato firmado por pessoa analfabeta.

Ademais, sustenta que não consta nos autos prova de que os valores foram recebidos pela autora, e que é devida a devolução dos valores descontados em dobro, assim como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé e a condenação do apelado em honorários sucumbenciais de 20%.

Em sede de contrarrazões (ID 13906356), pugna o apelado pelo improvimento total do recurso e a manutenção da sentença
in totum
.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelado juntou a via contratual, porém, não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico.

Tal postura impede por completo a possibilidade de se considerar regular a contratação, sendo certo que é seu o ônus da prova do fato desconstitutivo do direito sustentado, conforme art. 373, II, CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desta forma, a inexistência de prova da relação contratual configura falha na prestação do serviço prestado pela instituição bancária, haja vista que a apelante é analfabeta e alega que o contrato não poderia ter sido firmado sem a assinatura a rogo devidamente acompanhada de instrumento público.

Todavia, como é cediço, o idoso, salvo aqueles declarados incapazes por meio de sentença de interdição, tem plena capacidade civil. De igual modo, as pessoas que possuem pouca instrução processual.

O Código Civil estabelece em seu artigo 107 que: “
A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”.

Assim, não há nas normas que regem a relação contratual, seja no Código Civil ou no Código de Processo Civil, determinação que leve a obrigatoriedade de pessoa idosa e com pouca instrução realize contrato por instrumento público.

Aliás, de forma mais abrangente, até mesmo nos casos de pessoas analfabetas, tanto o STJ como este E. TJPA vêm entendendo pela desnecessidade de realização da contratação por instrumento público:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto
). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.
5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Contudo, faz-se necessária a assinatura a rogo, conforme preconiza o art. 595 do Código Civil Brasileiro. Em análise ao contrato juntado, constato que não consta a assinatura a rogo indicada pelo artigo. Vejamos:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Referida assinatura a rogo se faz necessária em razão de que a parte contratante deve ter ciência dos termos do negócio realizado, pois, como é analfabeta, não terá como analisar as cláusulas contratuais estabelecidas. Friso que o analfabeto não é incapaz e pode estabelecer contratos, desde que atenda aos requisitos necessários à realização do ato.

No contrato juntado consta somente a assinatura dactiloscópica da apelante e as assinaturas das testemunhas, consoante documento em ID 13906338. Assim, compreendo que a negociação entabulada não atendeu às formalidades exigidas, tornando-se, dessa forma, nula.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

Assim, inexistindo a assinatura a rogo
,
deve ser declarada nula a relação jurídica, em conformidade com o art. 166, IV, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que as partes contratantes devem ter plena ciência das cláusulas estabelecidas no pacto. Além disso, em se tratando relação consumerista, devem os termos estabelecidos ser claros e de prévio conhecimento, de modo que não dificultem a compreensão de seu sentido, consoante disciplina o art. 46 do CDC.

Quanto à entrega dos valores à apelante, deveria o apelado ter juntado comprovante do recibo de entrega dos valores devidamente assinado pela recorrida ou o comprovante de transferência à conta desta. Dessa forma, teria o recorrido demonstrado que o valor do contrato firmado havia sido entregue. Entretanto, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que o valor foi de fato entregue.

Ressalto que cabia ao banco apelado comprovar que houve a realização da contratação nos termos legais e o devido depósito dos valores à apelante.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela apelante e tampouco a utilização de modo a justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, merece reparo a decisão de 1º grau no sentido de declarar a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato objeto do litígio.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a sentença deve ser reformada.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida.

O Código de Defesa do Consumidor assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que merece reforma a sentença
a quo
para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato objeto da lide.

DO DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima". (FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
, observa-se que a apelante teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos requeridos, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO POR IDOSO ANALFABETO
- INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - NULIDADE - FRAUDE - FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- RECURSO PROVIDO. - Tendo em vista o disposto nos artigos 104, III; 166, IV e 595, todos do Código Civil, é nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por meio de procurador constituído por instrumento público - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da instituição financeira, por se enquadrar no conceito de fortuito interno, previsto na Súmula 479 do STJ - Os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, referentes aos empréstimos não autorizados e decorrentes de contratos nulos, devem ser restituídos àquela em dobro, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC - O desconto indevido de prestações no benefício previdenciário, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável.

(TJ-MG - AC: 10278170058715002 Grão-Mogol, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2022) (Grifei)

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem que a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Sobre o caso, colaciono jurisprudência:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por obedecer ...Ver ementa completaaos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00092056020188140130, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2023)

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

Face a total procedência dos pedidos da autora, afasto a multa por litigância de má-fe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença
in totum
, declarando a inexistência da relação jurídica, condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determino ainda o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC), no que se refere ao contrato objeto do presente.

Por fim, condeno ainda o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É COMO VOTO.

Belém (PA), 24 de outubro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2023